Tribunal: STF
Processo: HC 178875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão domiciliar. Alegação de indispensabilidade aos cuidados de neta. Agravante foragida. Fuga que indica incompatibilidade com a tese de indispensabilidade. 3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.